Tribunal: TJDFT
Processo: 0732640-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732640-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CLAUDIO ALFEU TURRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0718856-98.2020.8.07.00011, na fase de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, homologou o laudo pericial, para fixar a condenação principal em R$ 22.862,67 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), nos seguintes termos: “Vistos estes autos. Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivada da Ação Cível Pública n.o 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal, na qual se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Determinou-se a realização de prova técnica para apuração do eventual saldo da condenação. Laudo pericial de id 98490288. Manifestação do banco-requerido, quando impugnou o termo a quo dos juros de mora (devidos segundo argumentou apenas a partir da citação na liquidação); defendeu para a atualização dos débitos os índices praticados pela Justiça Federal. Subsidiariamente, acaso não acatadas as ressalvas acima, afirmou devido apenas o valor de R$ 22.862,67, conforme explicitado pelo perito, considerando apenas os valores efetivamente adimplidos pela parte requerente. Manifestação do requerente, id 100804246. Disse da não consideração dos abatimentos relacionados ao PROAGRO, por considerar insuficiente a documentação juntada aos autos. Disse que deve prevalecer, assim, como devido o valor de R$ 155.332,10, cálculo da diferença, portanto, sem consideração dos abatimentos. Intimado a respeito das impugnações, o perito ratificou os cálculos anteriores, id 102449307. O requerente reiterou seu entendimento de que o valor devido corresponde ao montante de R$ 155.332,10, quando salientou também a necessidade de acréscimo ao valor da condenação da multa de 1%, conforme decisão de id 71458125. O banco-requerido ratificou a manifestação anterior, id 103170576. A decisão de id 103240133 determinou a liberação dos honorários periciais e a conclusão do processo para julgamento da liquidação. É o relatório do necessário. DECIDO. A prova técnica foi conclusiva no sentido de diferença em favor do requerente, considerando o quadro seguinte: Operação Apêndice Saldo atualizado em 23/07/2021 R$ Tese Autor (100% da diferença) Saldo atualizado em 23/07/2021 R$ Tese Réu (% Pagamentos Mutuários) 89/00506-6 1 130.824,60 19.092,80 89/00507-4 2 24.507,50 3.769,86 Total 155.332,10 22.862,67 A impugnação do banco-requerido é improcedente, pois por se tratar de liquidação decorrente de ação coletiva, em sede de repetitivo (Tema 685), a orientação do STJ é de que os juros de mora incidem desde a data da citação na fase de conhecimento, o que foi considerado pelo perito. Quanto aos índices de correção, sem que tenha havido impugnação específica, entendo regular a correção efetuada, tendo em vista que a prova pericial referenciou “fator de atualização acumulado – TJDFT”, sendo que, dentre os índices considerados em tal fator, encontra-se o INPC, índice que corrige suficientemente o valor das condenações judiciais, como determina a Lei n. 6.899/1981. Quando à impugnação do requerente, igualmente, sem cabimento. O perito respondeu positivamente quanto ao abatimento decorrente do PROAGRO. Referenciou que a documentação apresentada pelo banco-requerido pormenorizou os valores a tal título. Logo, desconsiderar tais valores seria condescender com o enriquecimento sem causa do requerente, pois a repetição de valores, conforme decidido na ação coletiva, referiu-se a eventual pagamento efetivo e a maior pelo próprio mutuário de valor com fundamento no índice de 84,32%. Logo, diante da revisão dos extratos juntados pelo banco-requerido pelo expert judicial, sem qualquer indício de omissão ou fraude, sem cabimento as ressalvas genéricas apresentadas pela parte requerente. Os documentos, cópia dos extratos tipo XER, por isso, merecem credibilidade. Em apoio, o precedente seguinte: “CIVIL, DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO. ACOLHIMENTO. CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INDEXADOR PERTINENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1990. APLICAÇÃO DO IPC DE 84,32%. SUBSTITUIÇÃO PELO BTN DE 41,28%. TÍTULO EXECUTIVO. DIFERENÇA RESULTANTE. DIFERENÇA DEVIDA. APURAÇÃO. MÚTUO ACOBERTADO POR SEGURO PROAGRO. DIFERENÇA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE VERTIDO PELO MUTUÁRIO. REPETIÇÃO DE IMPORTE NÃO DESPENDIDO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DÉBITO PARCIALMENTE SOLVIDO POR SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DECOTE. NECESSIDADE. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA. VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à pretensão aduzida em compasso com a argumentação desenvolvida pela parte recorrente, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação. 2. Aferido que, durante o trâmite processual, o executado fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito exequendo, havendo inclusive formulado insurgências em face do liquidado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que a perícia transitara sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 3. De conformidade com o título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagará, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos 4. Apreendido que o mútuo era acobertado por seguro agrícola - PROAGRO -, tendo a seguradora contratada realizado o empréstimo no limite da cobertura convencionada, ao mutuário e segurado somente assiste direito a perceber diferença derivada da modulação do índice de correção monetária expurgado na exata dimensão do que despendera com recursos próprios, pois, consoante orienta o princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, somente pode ser contemplado com repetição o que despendera além do devido, e não o fomentado por terceiro, derivando dessa apreensão que, em tendo os cálculos que liquidaram o débito desconsiderado o realizado pela seguradora, apurando montante superior ao passível de ser repetido por ter considerado montante não suportado pessoalmente pelo obrigado, devem ser refeitos de forma a ser restabelecida a higidez do assegurado pelo título exequendo. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (Agravo de Instrumento 07161828720198070000. 1a. Turma Cível. Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, DJe 02/06/2020, grifamos) Ante o exposto, homologo o laudo de id 98490288, para fixar o valor da condenação principal em R$ 22.862,67. Sobre tal valor faço incidir o percentual de 1% (um) por cento pertinente, para calcular a multa a que condenado o requerido, nos termos da decisão de id 71458125: R$ 228,62. Assim, o valor total da condenação perfaz a quantia de R$ 23.091,29. Após o requerimento expresso do credor, converta-se o feito para "CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA", salvo se, antes disso, ocorrer o trânsito em julgado no feito originário (REsp 1319232/DF), ocasião na qual a conversão deverá ocorrer para cumprimento definitivo de sentença. Sem custas, pois serão calculadas ao fim da execução. Sem honorários, pois integrarão a fase de cumprimento, caso não ocorra pagamento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.” (g.n) Nas razões recursais (Id. 29858404), defende o Agravante a necessidade de liquidação por artigos, sob o argumento de que a sentença proferida em ação coletiva não identifica o valor devido a cada mutuário, devendo, pois, ser provado fato novo em face das peculiaridades de cada contrato. Argumenta que deve ser realizada perícia contábil a fim de verificar “(i) se houve a incidência de IPC de 84,32%, o que comprovaria que os recursos eram oriundos de caderneta de poupança; (ii) se houve lançamento da diferença decorrente da adequação à correção monetária por força da norma do art. 6o da Lei 8.088/90; (iii) se o diferencial foi apartado em conta contábil própria; (iv) a existência de PROAGRO; (v) existência de valores incluídos na Securitização, PESA (Programa Especial de Saneamento de Ativos); Cessão à união, inscrição em dívida ativa da União; outras cessões ou acertos contábeis, transferência para prejuízo/perdas, prorrogações ou repactuações de índices.” Sustenta haver excesso de execução, sob o argumento de que nos cálculos elaborados pelo Exequente há incidência de juros remuneratórios não contemplados no título judicial, e que a correção e os juros de mora incidem a partir da ação civil pública, e não do pedido de cumprimento de sentença. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 15864757). Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão agravada. Em síntese, o Agravante defende a necessidade de liquidação por artigos e perícia contábil e haver excesso na execução. Sucede que já foi realizada perícia nos autos de origem, a qual foi homologada pela r. decisão agravada para fixar o valor da condenação em valor da condenação principal em R$ 22.862,67, inclusive, com a concordância do próprio Agravante, conforme se infere da petição Id. 103170576 dos autos de origem. Verifica-se, ainda, que o Agravante impugna os cálculos apresentados pelo Agravado, e não o laudo homologado pela r. decisão agravada. O Agravo de Instrumento não ataca os fundamentos da r. decisão, tendo o Agravante, nas razões recursais, apresentado questões que estão dissociadas dos próprios autos. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. Assim, a falta de impugnação específica ou demonstração do desacerto da decisão impossibilita o conhecimento do recurso. No caso, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão agravado, nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO. SEGUIMENTO. NEGATIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. FUNDAMENTO. INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO. ARGUMENTAÇÃO AFETADA AO MÉRITO. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA IMPUGNADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. DECISÃO SINGULAR. LEGALIDADE. 1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, arts. 514, II e III, e 524, I e II). 2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença impugnada e da resolução que empreendera, legitimando que lhe seja negado seguimento na forma autorizada pelo artigo 557 do estatuto processual. 3. Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime”. (20130111350384APC - AGR1- Agravo Regimental no(a) Apelação Cível, 1a Turma Cível, Relator DESEMBARGADOR TEÓFILO CAETANO, julgado em 20/03/2014, DJE 01/04/2014). Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora